Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-94.2018.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de 'diabetes mellitus', razão pela qual aduz necessitar do medicamento 'insulina glargina' e de insumos, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Ineficácia dos fármacos fornecidos gratuitamente pela rede pública de saúde para o tratamento da requerente não comprovada. Laudo pericial conclusivo no sentido de que não está

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de 'diabetes mellitus', razão pela qual aduz necessitar do medicamento 'insulina glargina' e de insumos, e não possui condições de arcar com seu custo.

1. Ineficácia dos fármacos fornecidos gratuitamente pela rede pública de saúde para o tratamento da requerente não comprovada. Laudo pericial conclusivo no sentido de que não está comprovada a imprescindibilidade do fármaco 'insulina glargina' para o tratamento da autora, motivo pelo qual a reforma da r. sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes é de rigor. Improcedência que se impõe.

2. Exigência do cumprimento de todos os requisitos elencados pelo STJ em seu tema 106 para que haja a obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS.

3. Inversão da sucumbência, majorados os honorários em grau recursal, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

4. Recurso voluntário do ente apelante ao qual se dá provimento, com observação.